Tribunal: STF
Processo: RE 1302482
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário e constitucional. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Menor sob guarda. Proteção previdenciária. Jurisprudência do supremo tribunal federal. Inovação recursal.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, fixou entendimento no sentido de que “a interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB”. 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo interno. Precedentes. 



    3. Agravo a que se nega provimento.